Tribunal: TJMT
Processo: 0042585-94.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042585-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON ALVES FERREIRA - CPF: 419.739.091-20 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH - CNPJ: 05.054.895/0001-60 (VÍTIMA), GILBERTO GUIA DA SILVA - CPF: 242.022.401-97 (ASSISTENTE), JOSE MARCIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO - CPF: 513.365.021-34 (ASSISTENTE), LUZENIL MARIA DA SILVA - CPF: 652.022.871-00 (ASSISTENTE), ELIANETY ALVES FERREIRA - CPF: 427.677.761-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa pelo crime de peculato-apropriação (art. 312, caput, do CP), em razão da apropriação indevida de uma pistola e de um carregador de propriedade da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, fatos ocorridos em 04/08/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória para a condenação do apelante, justificando sua absolvição; (ii) se é cabível a desclassificação da conduta para peculato culposo; (iii) se o ressarcimento do dano antes da sentença autoriza a extinção da punibilidade; (iv) se a pena merece ser revisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de peculato-apropriação se sustenta em provas materiais e testemunhais que comprovam a materialidade e autoria delitiva, demonstrando que o apelante dolosamente apropriou-se da arma e do carregador com ânimo de assenhoramento definitivo.

2. A alegação de inimputabilidade do apelante não prospera, pois não há indícios de que sua capacidade de discernimento estava comprometida no momento do crime, sendo correta a negativa do incidente de insanidade mental.

3. A versão defensiva de que a arma teria sido furtada não encontra respaldo nos autos, sendo contraditória com outras justificativas apresentadas pelo apelante, o que reforça o dolo na apropriação do bem público.

4. A reparação do dano antes da sentença não tem o condão de extinguir a punibilidade no peculato doloso, pois a previsão do art. 312, § 3º, do CP aplica-se exclusivamente à modalidade culposa, podendo, no máximo, ser considerada como circunstância atenuante.

5. A pena foi aplicada no mínimo legal cominado à espécie, a carecer de interesse o pedido de redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A condenação por peculato-apropriação exige a demonstração da apropriação dolosa de bem público por funcionário que tenha posse em razão do cargo.
”

“
A alegação de inimputabilidade deve ser comprovada por laudo pericial idôneo e não pode ser presumida com base em afastamentos médicos ou histórico de dependência química.
”

“A
reparação do dano antes da sentença não extingue a punibilidade no peculato doloso, limitando-se a configurar atenuante genérica.
”

“
Aplicada a pena no mínimo legal cominado ao crime, carece o apelante de interesse de agir quanto ao pedido de revisão da pena.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 312, caput e § 3º; Código de Processo Penal, art. 600, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 30767/2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 31/05/2017; TJSP, APR 0001383-43.2013.8.26.0459, Rel. Sérgio Mazina Martins, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 02/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
tempestivamente interposto [certidão no id. 217350804] pela defesa de
Gilson Alves Ferreira
, qualificado e representado pelo advogado constituído na pessoa do Dr. Daniel Ribeiro Bruno Marietto, OAB/MT 25.894, em face da r. sentença condenatória lavrada em 18/12/2023, id. 217351698, nos autos da ação penal 0042585-94.2019.8.11.0042, do Juízo da 7ª Vara Criminal da capital, que
julgou procedente
a denúncia e condenou o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direito, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática do crime de peculato-apropriação de uma pistola e de um carregador de propriedade da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, do qual tinha posse em razão do cargo de agente penitenciário, fato ocorrido em 04/8/2018.

O apelante aviou a apelação criminal nos moldes do art. 600, § 4º, do CPP.

Regularmente recebido e distribuído o recurso na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4ª Câmara Criminal [id. 217698667].

A certidão no id. 217698668 assinalou que o recurso de apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

Nas razões do recurso de apelação [is. 225903669], a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória da demonstração do dolo, por se tratar de inimputável que sofre de doença grave.

Considera que a reparação do dano antes da sentença, como no caso em apreço, é causa de extinção da punibilidade nos moldes do art. 312, § 3º, do CP.

Requer, ainda, a desclassificação para o crime de apropriação indébita, sustentando que a posse da arma não decorria de função pública, mas sim de uso individual concedido a agentes penitenciários.

Pede, subsidiariamente, a redução da pena, em caso de mantença da condenação, argumentando a existência de atenuantes, como bons antecedentes e inexistência de prejuízo financeiro ao erário.

Nas contrarrazões, a douta acusação pede o
desprovimento
da pretensão defensiva [id. 228124161], salientando que o conjunto probatório é suficiente para autorizar a condenação por conduta dolosa, referindo ainda à ausência de exame pericial para a detecção da alegada inimputabilidade.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo
desprovimento
do recurso de apelação defensivo, pontuando:

Apelação Criminal:
Peculato -
Irresignação defensiva
:
1)
Pleito genérico de reanálise da culpabilidade do recorrente -
Improcedência
- No caso em exame, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de laudo pericial requerido pela defesa do apelante
Gilson,
com base na ausência da demonstração acerca da necessidade de sua elaboração, consignando a inexistência de dúvidas acerca da higidez mental do recorrente - Assim, indeferido o pedido de incidente de insanidade mental, inexiste prova da suposta inimputabilidade do apelante, mantendo-se, portanto, sua culpabilidade.
2)
Almejada desclassificação da conduta do apelante
Gilson
para o delito de peculato culposo -
Inviabilidade
– Conjunto probatório demonstra, à saciedade, a intenção do apelante de apropriar-se de armamento de propriedade do Estado, tendo utilizado da facilidade proveniente de função pública para atingir tal finalidade, configurando o crime de peculato, previsto no art. 312,
caput
, do Código Penal - Outrossim, o simples fato de o apelante ter ressarcido o dano causado aos cofres públicos não afasta o dolo de sua conduta, impossibilitando, assim, a desclassificação do delito para sua forma culposa -
O parecer é pelo desprovimento do recurso de apelação.
[id. 231529166].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da inclusa inicial vexatória que, em 04 de agosto de 2018, o agente penitenciário
Gilson Alves Ferreira
recebeu uma pistola calibre .40, marca
Imbel
, n. ETA 18690, juntamente com dois carregadores, pertencentes à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos [SEJUDH], com a finalidade de assumir o plantão na Gerência de Custódia Escolta, na cidade de Cuiabá. Ao final do turno, deixou de entregar a pistola e um carregador, realizando a baixa apenas do carregador adicional contendo 15 munições intactas, entrando em licença médica para nunca mais devolver o armamento, incidindo, pois, na esfera de ilicitude do art. 312,
caput
, do CP [crime doloso de peculato-apropriação].

Após regular instrução processual, foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direito, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, sob os seguintes fundamentos:

DA PRELIMINAR.

Consoante relatado, o acusado pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental outrora postulado.

Argumentou, para tanto, que os documentos acostados, os afastamentos por motivo de saúde e termo circunstancial administrativo demonstram que sofre de doença grave.

Não obstante tais argumentos, não há motivos suficientes para reconsiderar a decisão de indeferimento do incidente de insanidade mental.

Isso porque, a despeito dos prontuários de atendimento do paciente e das internações, inexistem elementos patentes e indicativos que o acusado teve seu discernimento afetado por conta do vício em drogas que lhe afligia para cometer o crime.

O simples fato de o acusado estar passando por tratamento para vício em álcool e drogas há certo tempo, não gera, por si só, dúvida razoável sobre sua higidez mental, mesmo porque inexistem sequer indícios que no dia do crime ele estava com sua capacidade psicomotora alterada, sem discernimento e autodeterminação.

Ademais, o acusado, após alta de sua internação, ficou por um bom tempo em atividade, a demostrar com isso que o vício não teria afetado seu poder de autodeterminação e discernimento sobre o certo e o errado.

Há de destacar, igualmente, que o réu mostrou-se lúcido em seu interrogatório, bem como não há provas de que a adicção o tenha privado de discernimento ou de capacidade para se autorregular.

Com efeito, a instauração de incidente de sanidade mental só teria cabimento se houvesse dúvida razoável sobre a integridade mental do réu, não sendo, todavia, este o caso dos autos, porquanto em seu interrogatório, demonstrou plena capacidade de compreender o caráter ilícito da sua conduta.

Inclusive, na oportunidade, nada relatou sobre estar com sua capacidade de discernimento alterado por causa da doença. Ao contrário, tentou justificar a indevida apropriação da arma pelo fato da facção Comando Vermelho supostamente ter invadido a escola de sua filha, o que levou a ir ao local em posse da arma a fim de proteger sua filha e garantir o retorno seguro para sua casa.

Isso leva a conclusão que o vício em drogas que lhe afligia à época, em nada influenciou na prática delitiva. Ele estava plenamente consciente do que estava fazendo, tanto é que tentou justificar sua conduta de ter apropriado da arma por motivos de segurança pessoal, a demonstrar, com essa fala, que ele estava bem ciente de sua ação e a fez de forma voluntária.

Por essas considerações, REJEITO a preliminar suscitada pela defesa.

DO MÉRITO.

Verifico que a materialidade da conduta criminosa está comprovada por meio da Portaria (ID 83161757); Boletim de Ocorrência (ID 83161757 - Pág. 46), Cópia do Livro de Ata de Acautelamento (ID 83161757 - Pág. 112), Auto de Avaliação Indireta (ID 83161757 - Pág. 130); Relatório Final (ID 83161757 - Pág. 136) e pelas provas testemunhais e demais elementos de informação.

De igual modo, a autoria está sobejamente comprovada, conforme passo a demonstrar.

Em apertada síntese, consoante narra a denúncia, o acusado, no dia 04/08/2018, na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), nesta capital o acusado, na qualidade de agente penitenciário, apropriou-se de uma pistola e um carregador do qual tinha posse em razão do cargo.

O réu, ao ser interrogado judicialmente, explicou, em suma, que, à época, os agentes ficavam com a arma praticamente diariamente, sendo que quando cautelava a arma existiam ocasiões em que ficavam na posse, sem devolver a arma no mesmo dia.

Exemplificou dizendo que isso ocorria quando tinham que ficar em hospitais ou quando chegavam muito tarde ao fórum, o qual já estava fechado, fatores que impediam a devolução no mesmo dia.

Justificou que essa questão de apropriação era meio nebulosa, pois não seria somente ele que ficava com a arma.

Disse que no dia dos fatos a Polícia Militar teria ligado para ele informando que o Comando Vermelho teria invadido a escola onde sua filha estudava e a estava ameaçando, o que motivou ir até o local portando a arma, com o fim de garantir a segurança de sua filha naquele momento.

Lembrou que nesse tempo diversos agentes penais também estavam sendo ameaçados e atacados pelo Comando Vermelho. Afirmou que há vários boletins de ocorrência nos quais aparece que foi escrito em seu muro a sigla CV.

Afirmou, ainda, que foi obrigado a mudar de casa, em razão das ameaças, sendo que procurou o secretário de segurança para informar sobre o risco que estava sofrendo.

Ao ser questionado sobre o paradeiro da arma e do carregador, disse que não se lembrava, pois estavam na sua casa e naquele tempo foi internado para o tratamento de uso de drogas e, quando voltou, não estavam mais lá, provavelmente alguém os teria roubado.

Informou ter ressarcido o Estado com o valor de sete mil, aproximadamente, referente à arma, quantia que foi descontada de seu salário.

Pelas declarações do acusado é inconteste que ele, de fato, não devolveu a arma e carregador então acautelados, tanto é que foi penalizado administrativamente por tal conduta, inclusive ressarcindo o prejuízo causado.

A justificativa apresentada não afasta tal constatação, o que a torna, portanto, inquestionável, restando, apenas, averiguar a existência ou não dos requisitos configuradores do delito de peculato, em sua modalidade apropriação.

Além desse importante elemento de convicção, estão as provas testemunhais produzidas, aptas a comprovarem a materialidade e autoria do crime de peculato.

Na fase investigativa, a testemunha Gilberto Guia da Silva reportou o seguinte:

“[...]" QUE, o declarante ratifica suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia do Carumbé no dia 29/08/2019, sendo que confirma que na época dos fatos, no ano de 2018, o investigado GILSON ALVES FERREIRA, que é agente penitenciário estadual, foi transferido do Presidio Estadual para ser lotado na Gerência de Custódia da SEJUDH, que funciona no Fórum Criminal de Cuiabá; QUE, o declarante era chefe de equipe e até aquele momento não sabia nem foi comunicado que o mesmo tinha problemas com drogas mas acabou ficando sabendo após a ocorrência dos fatos apurados; QUE, GILSON chegou bem, trabalhando normalmente, e sempre cautelou armamento, como todos os que saem para escoltar preso, sendo que .o normal era que fosse acautelada a arma de fogo no inicio e devolvê-la no final do plantão sendo que no dia 04/08/2018, GILSON acautelou uma pistola IMBEL, PT .40"e dois carregadores com 15 (quinze) munições cada, mas até o final do dia o mesmo devolveu um carregador com 15 (quinze) munições e esclareceu que estava passando por uma situação grave com sua filha, sendo que esta estava sendo ameaçada de morte por grupos de facções, sendo que GILSON perguntou se podia levar a arma para casa, já que necessitava se proteger e proteger sua filha; QUE, o declarante NÃO autorizou que GILSON ficasse com arma citada e com o carregador e 15 munições e pediu que o mesmo falasse com o gerente de nome JOSÉ MÁRCIO, sendo que acredita que nunca GILSON foi pedir autorização para o gerente; QUE, GILSON não devolveu a arma, o carregador e as 15 munições, saindo com de forma irregular do local de trabalho; QUE, afirma que logo em seguida a esses fatos, GILSON não foi mais trabalhar e posteriormente já soube que GILSON estava internado por problemas com droga; QUE, o declarante chegou a ir até a residência de GILSON cerca de três vezes, no Bairro Santa Helena, nesta cidade, não se recordando o nome da rua; QUE, o declarante não chegou de entrar na casa mas uma irmã dele que mora no mesmo terreno que atendia a equipe; QUE, não sabe informar se a residência de GILSON foi furtada; QUE, não sabe o nome da irmã de GILSON; QUE, acredita que a secretaria que trabalham se mobilizou para ajudar GILSON para fazer tratamento, encaminhando-o para o CAPS; QUE, atualmente GILSON trabalha no mesmo local de trabalho, ou seja, no centro de custódia, sendo o declarante seu chefe de equipe e aparenta estar m de saúde, chegou até a casar com uma profissional que estava cuidando dele [...]” ( TERMO DE DEPOIMENTO - ID 83161757 - Pág. 99)

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha, na mesma linha do que disse durante as investigações, afirmou, em resumo, que o acusado GILSON acautelou o armamento, como é feito normalmente quando da escolta; no entanto, o acusado não fez a sua devolução.

Esclareceu que GILSON se ausentou dos serviços por alguns dias, sendo que ele e o José Márcio foram por duas ou três oportunidades na casa dele para procurá-lo, pois estavam preocupados com ele e com o armamento, mas não conseguiram saber sobre o ocorrido, tampouco sua irmã tinha noticia dele.

Em modo semelhante, a testemunha José Márcio Francisco de Figueiredo, em consonância o depoimento acima destacado, relatou em juízo, resumidamente, que numa das conferências dos armamentos bélicos da gerência de custódia foi constado a falta de um armamento, o qual teria sido retirado pelo GILSON no último plantão.

Disse que, diante de tal fato, questionou Gilberto sobre o armamento faltante, recebendo a confirmação de que o objeto estava ainda com o acusado GILSON.

Explicou que tentou, num primeiro momento, contato com o acusado, mas não obteve sucesso, sendo necessária a lavratura de boletim de ocorrência por tratar-se de armamento do Estado. Lembrou, ainda, que, à época, o acusado GILSON justificou que a arma teria sido furtada, sendo até orientado a fazer um boletim de ocorrência.

Vê-se, diante do exposto, que as provas materiais e testemunhais colhidas constituem indestrutível e harmônico conjunto a indicar a materialidade autoria do delito.

O crime de peculato está perfeitamente configurado, já que presentes seus pressupostos caraterizadores.

No Código Penal o crime de peculato está assim tipificado:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Um dos verbos nucleares do tipo em questão, como se vê, é o apropriar-se.

Significa apoderar-se de algum bem móvel pertencente ao Estado, que se encontra na sua posse em razão de seu cargo ou função pública, tornando-se como sua a coisa, invertendo, como isso, o ânimo da posse.

Já foi exposto na presente sentença que não há dúvida que o acusado GILSON acautelou a arma no dia 04/08/2018, em razão de seu plantão na custódia, mas, contudo, não a devolveu ao final do expediente daquele dia, fato confirmado por ele próprio em audiência, em que pese suas justificativas com fim de se isentar.

O acusado foi claro ao afirmar que não devolveu a arma naquele dia, pois teve que utilizá-la com o fim de fazer a proteção pessoal de sua filha, a qual estaria sofrendo ameaças da facção Comando Vermelho É evidente que o acusado, com plena consciência e vontade, ficou com a arma a ele acautelada, apropriando-se dela para utilizá-la em proveito próprio ou alheio, o que afasta, por completo, a tese de desclassificação para modalidade culposa.

O fato de tal apropriação ter se dado por motivo de segurança pessoal, não retira, por si só, o caráter ilícito de sua conduta, porquanto não lhe ter sido autorizado legalmente ou administrativamente o uso do armamento fora do seu ambiente de trabalho, e, para fins pessoais, independentemente das ameaças que vinha sofrendo.

A propósito, existiam outras soluções legais e idôneas que poderiam garantir a segurança dele e de sua filha. Até porque, como o mesmo afirmou em seu interrogatório, a Polícia Militar já lhe teria avisado sobre a ameaça que sua filha estava sofrendo. Sendo assim, se a Policia Militar já estava ciente de tal situação, não lhe cabia, por conta própria, assenhorar-se da arma e ir ao local para fazer a segurança de sua filha, porquanto a Polícia Militar poderia muito bem assim proceder, caso assim solicitasse.

Mesmo que o acusado tivesse realmente se apropriado da arma para esse fim, o que não foi provado, nada justifica não a ter devolvido na sequência e tampouco avisado imediatamente aos seus superiores.

Por isso não cabe falar em ausência de dolo na conduta do acusado, sobretudo porque é evidente que estava plenamente ciente do que estava fazendo e assim mesmo queria de comportar. É bem claro isso, ou seja, que o acusado se apropriou da arma para utilizá-la em proveito próprio, com a finalidade de fazer sua proteção, sem, contudo, qualquer autorização para tanto.

O crime de peculato apropriação também se consumou, já que houve a inversão do título da posse, permanecendo a arma nessa condição, a qual não foi restituída ainda para o Estado. Conquanto o acusado alegar que a arma foi furtada de sua casa e que ele iria devolvê-la assim que saísse da clínica, não retira o caráter ilícito de sua conduta, já que o crime se consumou no momento que ele se apropriou da arma com o fim de utilizá-la em proveito próprio, sendo, portanto, irrelevante a obtenção da vantagem com a prática do delito, por tratar-se de crime de natureza formal, não exigindo, desse modo, a ocorrência do resultado naturalístico.

Portanto, não restam dúvidas que o acusado praticou o crime de peculato que lhe é imputado na denúncia.

No que toca ao pedido de extinção da punibilidade em razão da reparação dano, tenho que também não encontra suporte legal para tanto. Isso porque, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia não exclui o crime de peculato doloso, em razão de inexistir previsão legal neste sentido.

Essa impossibilidade se dá pelo fato de que o crime de peculato não possui natureza econômica, ainda que possa gerar prejuízo ao erário, sendo, assim, inaplicável nesses casos o regramento específico dos crimes tributários, nos quais o escopo é o recebimento dos valores devidos, ao passo que no crime de peculato se funda na moral administrativa, resguardando-se, com isso, não apenas o aspecto patrimonial, mas, sobretudo, a higidez da atividade estatal.

Todavia, nada impede que a reparação do dano realizada pelo acusado sirva como uma atenuante genérica, prevista no artigo 65, inciso III, “b”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena.

Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu GILSON ALVES FERREIRA, nas penas do delito tipificado no artigo 312, caput, do Código Penal. [sentença, id. 217351698, pp. 3-12.]

Inconformada, a defesa do referido apelante sustentou nas razões do apelo que as evidências de prova processual produzidas nos autos não autorizam a mantença da condenação, que a culpabilidade do agente deve ser vista com ponderação, e que no caso não se evidenciou conduta dolosa, o que se extrai não só do fato de que o apelante já havia manifestado angústia pelas ameaças que vinha sofrendo do
Comando Vermelho
em razão do trabalho desempenhado em prol do Estado e da sociedade, como também, foi vítima de furto em sua residência que culminou na subtração do armamento acautelado.

Sustenta, ainda, que, comprovada a ocorrência da ação dolosa de terceiros, tal qual a descrita no interrogatório judicial do apelante, bem como o fato de ter reparado o dano entre o recebimento da denúncia e a sentença, justifica-se a extinção da punibilidade nos termos do art. 312, § 3º, do CP.

Contudo, a súplica defensiva não merece prosperar.

O apelante não nega que realmente acautelou a arma de fogo e o carregador quando assumiu o plantão na Gerência de Custódia, admitindo ainda que deixou de realizar – como devido – a baixa do armamento ao final do turno de trabalho, regra que sabia existir e que dolosamente deixou de cumprir, inclusive tendo manifestado ao chefe imediato
Gilberto Guia da Silva
, autorização para devolver a arma e o carregador somente no turno seguinte, pedido que alega ter sido
autorizado verbalmente
, o que se mostra ser uma
primeira inverdade
, já que a testemunha
Gilberto
, que também é agente penitenciário e chefe de equipe, ao ser ouvido em Juízo negou que tivesse dado autorização para o apelante levar a arma após o expediente.

Assumiu, ainda, que é usuário de drogas e de álcool, e que na época sofria de depressão, por conta do uso dessas substâncias e também porque, segundo explicou, estava recebendo ameaças do
Comando Vermelho
em decorrência do correto ofício exercido como agente penitenciário, inclusive, integrantes da facção criminosa teriam invadido a escola da filha do apelante e a ameaçado, como aliás, estava a ocorrer não só com o apelante, como com boa parte dos agentes penais.

Tais justificativas contrariam frontalmente a alegação de inimputabilidade do apelante, não só porque evidenciam um contexto de ideias claras e coesas, com registro aparentemente autêntico de datas, locais, detalhes, etc., como também, tal argumento afasta-se diametralmente do
leit motiv
da defesa sobre o motivo da não devolução do armamento, que teria sido furtado da casa do apelante quando esteve sob licença médica.

Com efeito, a arguição de que o apelante é inimputável – quer por ausência de discernimento sobre a ilicitude de sua conduta, quer por incapacidade de autodeterminar-se – é completamente incongruente em relação aos motivos pelos quais se pede a absolvição, ou seja, sob a alegação de que o armamento foi subtraído, constituindo teses que se autoanulam, e a bem da verdade, confirmam que o apelante não apenas era plenamente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de autodeterminar-se de acordo com esse raciocínio [art. 26 do CP], assim como, também, buscou dar uma narrativa eximindo-se de qualquer conduta dolosa sobre o sumiço da arma de fogo.

Assim, em um primeiro momento, extrai-se o acerto do magistrado de primeiro grau de jurisdição, que indeferiu o pedido de realização de exame de insanidade mental no apelante, já que comprovadamente ele é plenamente capaz de entender a ilicitude do fato.

Em um segundo momento, a alegação de fato de terceiros não procede.

O próprio apelante assume ter solicitado autorização para se manter em poder do armamento após o turno de trabalho, que lhe foi negado, para então apoderar-se com ânimo de assenhoramento definitivo, apesar de ter alegado a subtração da pistola e do carregador, fato sobre o qual não registrou queixa na época, nem trouxe qualquer relato de pessoas que em tese pudessem esclarecer algo a esse respeito.

Pelo contrário, somente se lembrou de adotar essa providência depois que passou a ser insistentemente procurado pelo agente penitenciário
José Márcio Francisco de Figueiredo
, quem, ouvido em Juízo, salientou ter buscado informações sobre o paradeiro do réu e do armamento com a irmã deste, no que recebeu respostas contraditórias, para somente depois assumir que a arma havia sido “roubada”.

Questionado sobre o respectivo registro da ocorrência do furto, jamais lhe foi entregue tal documento.

Por último, merece destaque as assertivas postas nas contrarrazões recursais, de que a conduta do apelante se afastou completamente do procedimento padrão, pois ele sabia que deveria devolver o armamento e não o fez, e por isso, criou uma “estória” para o fim de justificar e pedir ao superior imediato que a cautela da arma se estendesse para além do horário de expediente normal, o que fez mesmo com o dissenso expresso do chefe, claramente com o intuito de se assenhorar definitivamente, e, mesmo depois de insistentemente interpelado a devolver o armamento, tal fato jamais ocorreu, sempre tergiversando sobre as causas dessa não devolução.

Dentro desse contexto fático-probatório, é impositivo reconhecer que o apelante
Gilson Alves Ferreira
se apropriou dolosamente da pistola calibre .40, marca
Imbel
, n. ETA 18690, juntamente com dois carregadores, pertencentes à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos [SEJUDH], cuja custódia era provisória e estava limitada ao horário de expediente no serviço, com
animus
de se assenhorar definitivamente para si do artefato, caracterizando o delito previsto no art. 312,
caput
, do CP, a tornar inviável a absolvição ou desclassificação para a figura culposa ou crime de apropriação indébita, dada à natureza pública do armamento assenhorado.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. A consumação do crime de peculato-apropriação previsto no art. 312, caput, do Código Penal, ocorre no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do dinheiro, valores ou qualquer outro bem móvel apropriado, como se proprietário fosse. No caso, o delito de peculato se consumou no momento em que o apelante se apossou dos postes de madeira para fins particulares. (Ap 30767/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) [TJMT - APL: 00005198520138110050 30767/2017, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2017.]

Por se tratar de delito doloso, não se aplicam as disposições do art. 312, § 3º, do CP, reservadas apenas às figuras culposas, caracterizando, quando muito, atenuante genérica [art. 65, III, “b”, do CP].

Confira-se, a respeito:

Apelação criminal. Peculato doloso. Ressarcimento do dano. Extinção da punibilidade. No peculato doloso o ressarcimento do dano não implica a extinção da punibilidade, instituto que, nesse formato, está reservado ao peculato culposo (Código Penal, artigo 312, parágrafo 3º). [TJSP - APR: 00013834320138260459 SP 0001383-43.2013.8.26.0459, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/12/2019.]

Com relação à pretendida redução de pena, o apelante carece de interesse de agir, pois a pena foi aplicada em seu mínimo legal.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Gilson Alves Ferreira
, qualificado, mantendo incólume a r. sentença invectivada, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025